Tribunal: TJBA
Processo: 0558492-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558492-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DOS CONSUMIDORES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AUTORIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. EVIDENCIADAS AS PRÁTICAS DE ENCAMINHAMENTO NÃO REQUISITADO DE CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0558492-85.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Apelante
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1